Tribunal: TJDFT
Processo: 0756789-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-NATALIDADE. SERVIDORA APOSENTADA. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que as rés fossem condenadas ao pagamento do auxílio-natalidade. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, o auxílio-natalidade não é limitado às servidoras na ativa. Para tanto, afirma que o artigo 96 da Lei Complementar Distrital dispõe que o seu pagamento é devido para todas as servidoras efetivas, o que é o caso da autora, que é professora de educação básica. Assim, alega que não há que se confundir os conceitos de servidora “efetiva” e “ativa”, de modo que a servidora aposentada também preenche os requisitos para a percepção daquele auxílio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O auxílio-natalidade (que não se confunde com o salário-maternidade adimplido por ocasião da licença-maternidade) corresponde a benefício concedido em parcela única em função de nascimento de filho(a). Assim, o artigo 96 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que: “O auxílio-natalidade é devido à servidora efetiva por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento básico do serviço público distrital, inclusive no caso de natimorto.”
IV. Quanto ao conceito de servidora efetiva, pontue-se que, nos termos do artigo 9o da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, sendo que após a posse ocorre o exercício, que corresponde ao efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Assim, servidor público efetivo é aquele que ocupa (e exerce) cargo público efetivo na estrutura da administração pública. Ademais, aquela Lei Complementar estabelece no seu artigo 50 que “A vacância do cargo público decorre de: (...) IV – aposentadoria”. Portanto, é possível apurar que o legislador concedeu o benefício apenas para as servidoras efetivas, o que não inclui as servidoras aposentadas, eis que não atendem àquele requisito legal.
V. Em complemento, destaca-se que a lei é clara nas hipóteses em que estabeleceu benefício a ser concedido também para os servidores aposentados. Neste sentido, convém mencionar o artigo 97 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que, ao dispor acerca do auxílio-funeral, esclareceu que seu pagamento seria devido aos servidores efetivos e também para os aposentados (“Art. 97. O auxílio-funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade ou apo­sentado, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento”). Diante de todo o exposto, constata-se a ausência de previsão legal para a concessão do auxílio-natalidade pleiteado pela parte autora.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.